Tribunal: TJSP
Processo: 1006474-65.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Vício do produto. Numeração do motor de veículo em dissonância dos cadastros do sistema BIN (Base de Índice Nacional). Sentença de parcial procedência, afastando a caracterização de danos materiais por depreciação do veículo e reconhecendo a existência de dano moral indenizável, arbitrado em R$ 7.000,00. Insurgência recursal exclusivamente da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Vício do produto. Numeração do motor de veículo em dissonância dos cadastros do sistema BIN (Base de Índice Nacional). Sentença de parcial procedência, afastando a caracterização de danos materiais por depreciação do veículo e reconhecendo a existência de dano moral indenizável, arbitrado em R$ 7.000,00. Insurgência recursal exclusivamente da montadora ré. Preliminar de ausência de interesse processual afastada. Contexto fático incontroverso. Prestação defeituosa de serviço identificada a partir de presumível informação da fornecedora quanto ao número do motor, em conformidade com os registros nacionais, malgrado fosse ele de origem importada. Nexo de causalidade direto entre o vício do serviço assim prestado e a peregrinação a que exposto o consumidor. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado em sintonia com a diretriz da razoabilidade. Inexistência de ofensa ao preceito gizado pelo parágrafo único do art. 944 do CC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006474-65.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, é apelado MILTON BATISTA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006474-65.2016.8.26.0565 -Voto no 6290
2
VOTO No 6.290
Apelação no 1006474-65.2016.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul - 1a Vara Cível
Apelante: General Motors do Brasil Ltda.
Apelado: Milton Batista de Oliveira
Juiz: Érika Ricci
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. Vício do produto. Numeração do motor de
veículo em dissonância dos cadastros do sistema BIN (Base
de Índice Nacional). Sentença de parcial procedência,
afastando
a
caracterização
de
danos
materiais
por
depreciação do veículo e reconhecendo a existência de dano
moral indenizável, arbitrado em R$ 7.000,00. Insurgência
recursal exclusivamente da montadora ré. Preliminar de
ausência de interesse processual afastada. Contexto fático
incontroverso. Prestação defeituosa de serviço identificada a
partir de presumível informação da fornecedora quanto ao
número do motor, em conformidade com os registros
nacionais, malgrado fosse ele de origem importada. Nexo de
causalidade direto entre o vício do serviço assim prestado e a
peregrinação a que exposto o consumidor. Dano moral
caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado em sintonia
com a diretriz da razoabilidade. Inexistência de ofensa ao
preceito gizado pelo parágrafo único do art. 944 do CC.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por Milton Batista de Oliveira contra General Motors do
Brasil Ltda., cuja pretensão foi julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 155/158, de relatório adotado.
Inconformada, apela a ré (fls. 161/182), pugnando,
preliminarmente, pela falta de interesse processual, eis que a apelante
forneceu todo o suporte para a solução da questão, carecendo a
pretensão, por corolário, de amparo legal. No mérito, afirma que entregou
ao autor, ora apelado, a carta-laudo a fim de providenciar a regularização
da numeração do motor do veículo. Aduz que a questão relacionada à
numeração do motor do veículo somente foi regulamentada pela Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006474-65.2016.8.26.0565 -Voto no 6290
3
no 250 do CONTRAN, em setembro de 2007, quando então passou a ser
obrigatório o registro perante o órgão de trânsito. Assim, como o veículo
objeto da celeuma foi fabricado em 1999, não há ilícito imputável. Alude
ainda que a responsabilidade pela alteração da numeração do motor na
base de dados é de atribuição exclusiva do órgão estatal, cabendo-lhe tão
somente informar os dados de fabricação do veículo. Em caráter
subsidiário, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões a fls. 190/202.
É o relatório.

Recurso infundado.
Inicialmente, verifica-se que, apesar de o apelante ter
agido para minorar o dano causado ao apelado, fornecendo-lhe os meios
(carta-laudo) para regularizar o licenciamento do veículo, o interesse
processual subsiste.

Com efeito, impende considerar que o apelado, em sua
inicial, não nega a colaboração do apelante, mercê do fornecimento da
citada carta-laudo. Todavia, afirma que, não obstante a conduta positiva
do apelante, isto, por si só, não eliminou os supostos danos
experimentados, em nexo de causalidade direto com o incontroverso vício
do produto.

Assim,
evidente
a
caracterização
do
interesse
processual, seja sob o enfoque da necessidade da prestação jurisdicional
para perseguir a reparação dos danos tidos por experimentados pelo
apelado, seja sob o viés da adequação da via processual para tanto eleita.
Afasta-se a preliminar.

No mérito, por sua vez, tampouco assiste razão à
apelante.
Releva
destacar
o
incontroverso
contexto
fático

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006474-65.2016.8.26.0565 -Voto no 6290
4
subjacente ao litígio, seja em relação à peregrinação vivenciada pelo
apelado, seja no que diz para com a conduta da apelante, fornecendo ao
primeiro todos os subsídios necessários à regularização do veículo perante
o órgão de trânsito, tão logo a tanto provocada.

Não se controverte a efetiva divergência entre o número
de fábrica atribuído pela apelante ao motor do veículo do apelado (no
W81281A), e o número registrado na Base de Índice Nacional (BIN) do
DENATRAN (no W982330632 -fls. 38).

Sucede que o veículo objeto do litígio, a caminhonete
Chevrolet, modelo S-10, placas CPL-1016, foi fabricado em 1999, tendo
sido o motor importado do Canadá, país no qual distintos são os critérios
de numeração em relação à produção nacional.
Tal circunstância, a toda evidência, não foi observada
pela apelante ao fornecer os dados de numeração do motor do veículo à
Base de Índice Nacional (BIN), o que explica a incontroversa duplicidade
de numerações identificada, nisso residindo a deficiente prestação de
serviços determinante da responsabilidade civil de que aqui se cogita.
Não se olvida que antes da Resolução 250/2007 do
CONTRAN inexistia obrigatoriedade de identificação dos veículos pela
numeração do motor, restringindo-se o cadastramento à numeração do
chassi.
Mas o fato é que, antes mesmo da edição da Resolução
aludida, conforme o reconhece a própria apelante (fls. 170), já era prática
corrente o registro da numeração do motor dos veículos perante os órgãos
de trânsito, com vistas a melhor auxiliar a identificação.
Cumpria à apelante, bem por isso, ao importar os
motores com a numeração do país exportador, providenciar a adequação à
numeração brasileira, antes de prestar informação ao sistema BIN, como o
fez, gerando divergência entre a numeração registrada no motor e aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006474-65.2016.8.26.0565 -Voto no 6290
5
lançada no banco de dados referido.
Dito de outra forma, forçoso se faz concluir que, ao
prestar informação aos órgãos de trânsito quanto ao número do motor do
veículo, sem considerar a particularidade de sua importação do Canadá,
com numeração distinta, a apelante deu ensejo à duplicidade detectada
em vistoria, dando azo a peregrinação a que incontroversamente exposto o
apelado.
Responde a apelante, por conseguinte, objetivamente,
pelo vício do serviço prestado, em nexo de causalidade direto com os
danos morais experimentados pelo apelado.
A corroborar tal percepção, confira-se o seguinte
expressivo precedente desta Corte Bandeirante:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL.
Apreensão de veículo comercializado pela apelante em razão do
motor conter numeração idêntica a outro veículo produzido pela
apelada. Alegação de prejuízo. Veículos produzidos em data anterior
a vigência da Resolução no 250 do Contran que não afasta a
obrigatoriedade de garantia de bom uso do bem da vida. Negligência
da apelada configurada. Dano material comprovado parcialmente.
Desídia da apelante para evitar a deterioração do bem. Aplicação do
princípio duty to mitigate the loss. Dano moral configurado. Agravo
retido não conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação
(TJSP;
Apelação
Cível
0009629-98.2010.8.26.0114;
Relator
(a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/04/2016; Data de Registro: 08/04/2016).
E não se diga que a hipótese encerraria “mero
aborrecimento” inerente às relações de consumo, qualificação esta a toda
evidência, descompassada da significativa dimensão consequencial do
ilícito no caso concreto, para muito além da razoabilidade, com a
frustração do negócio anteriormente concretizado pelo apelante, restrição
à fruição do bem da vida e sujeição a toda sorte de transtornos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006474-65.2016.8.26.0565 -Voto no 6290
6
burocrática regularização do veículo lhe impôs, mesmo considerando a
colaboração prestada pela apelante na solução da questão, tudo a
conduzir à inexorável conclusão de afetação da esfera existencial do
consumidor, a caracterizador dano moral indenizável.
Definitivamente, a hipótese subjudice traduz, para
além de qualquer dúvida, a caracterização de dano moral in re ipsa, cuja
indenizabilidade prescinde de comprovação mais específica, vez que ele
não se apresenta de forma corpórea, palpável, visível ou material, sendo,
pelo contrário detectável tão somente de forma intuitiva, sensível, lógica e
perceptiva. Por isso se diz que ele é evento ipso facto em relação à conduta
ilegal.
Particularmente
expressivo
a
este
propósito
o
magistério de CARLOS ALBERTO BITTAR1: “(...) na concepção moderna da
teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da
violação (...) o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade
de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera
do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse
sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção
absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é
o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral”.
O quantum indenizatório arbitrado pelo d. juízo a quo,
da ordem de R$ 7.000,00, sob outro vértice, tampouco está a comportar
qualquer censura, eis que em plena sintonia com a diretriz da
razoabilidade, notadamente considerando a gravidade da conduta, a
dimensão consequencial do ilícito e a condição financeira das partes, nem
de longe havendo se cogitar de fomento ao enriquecimento sem causa.
1 “Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, 2a ed., pp. 202/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006474-65.2016.8.26.0565 -Voto no 6290
7

Parte-se do pressuposto de que “A eficácia da contrapartida
pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de
modo que tampouco signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas está
também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadí-lo a não perpetrar
novo atentado. Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não dispensa
sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma humana, e
que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista -
inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em economia. É nesta
direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta elementos a
serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva do dano, a
personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação), gravidade da falta e
da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a personalidade (condições) do
autor do ilícito” (“Essa Inexplicável Indenização Por Dano Moral”, Des.
WALTER MORAES, Repertório IOB de Jurisprudência, no 23/89, pag.
417).
Segundo autorizado magistério de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO, “A reparação constitui, em princípio, uma sanção, e quando esta é de
somenos, incorpora aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a tão
decantada impunidade” (“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros
Editores, 4a ed., pág. 109).

Tanto mais relevante a consideração a tal propósito, em se
tratando, como se trata na hipótese, de relação de consumo, a demandar
atuação jurisdicional profilática, em ordem a atender-se o escopo de
respeito à dignidade do consumidor, a par da coibição e repressão
eficientes aos abusos perpetrados pelos fornecedores, diretrizes basilares
da Política Nacional das Relações de Consumo, em conformidade com o
disposto no art. 4o, caput e inciso VI, da Lei no 8.078/90.

Descabido cogitar-se de violação ao preceito gizado pelo art.
944, parágrafo único do Código Civil, tendo em vista a inexistência de
desproporção entre a gravidade do ilícito e o quantum indenizatório
arbitrado, à vista de seus reflexos consequenciais.
À guisa de conclusão, mantém-se íntegra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006474-65.2016.8.26.0565 -Voto no 6290
8
hostilizada, majorando-se ao patamar de 20% do valor atribuído à causa a
verba honorária sucumbencial devida ao d. patrono do apelado, forte no
art. 85, § 11 do CPC.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator